Tribunal: STF
Processo: RE 1421854
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA. 



    1) Preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva rejeitadas. 



    2) O fornecimento gratuito de medicamentos aos hipossuficientes é garantia constitucional e dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consoante a jurisprudência consolidada na Súmula nº 65 deste E. Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a solidariedade passiva de todos os três entes públicos. 



    2) Tendo em vista que a saúde é um direito de acesso universal para qualquer cidadão, e dada a urgência que as situações trazidas a Juízo demandam, cabível se mostra a procedência dos pleitos em casos tais. 



    3) Aplicação da regra do artigo 557 do CPC, do art. 31, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e da Súmula nº 253 do Superior Tribunal de Justiça” (sic, fl. 1, e-doc. 7).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LIV do art. 5º e os arts. 196 e 198 da Constituição da República e argumenta que, “embora o sistema obviamente tenha falhas, ele parte de uma lógica razoável, com fundamento no princípio da subsidiariedade, na medida em que não faz sentido propor uma ação para obter aspirina da União, nem uma ação para obter tratamento de câncer de um município pobre do interior. O desrespeito à divisão de competências, com o reconhecimento de uma solidariedade absoluta acarreta não só a uma inviabilidade de funcionamento normal do sistema, como a absurdas situações de duplo fornecimento de medicamentos” (fl. 10, e-doc. 15).



    Afirma que, “quanto à condenação no fornecimento do medicamento ALLEGRA, o qual não foi incorporado às listas de dispensação de medicamentos do Sistema Único de Saúde, não há como admitir que o Poder Judiciário, sem a devida competência para exame técnico e orçamentário das justificativas da não-incorporação do produto farmacêutico, possa determinar a execução de política pública de saúde que melhor lhe convém” (fl. 13, e-doc. 15).



    Sustenta que, “se a UNIÃO, na qualidade de gestora do SUS, não disciplinou que o medicamento em tela deveria Integrar a lista de dispensação dos Estados, nem dos Municípios, não repassando recursos para realização dessa política publica, ou disciplinando o meio de atendimento, não se pode reconhecer omissão do ESTADO, mas apenas da própria UNIÃO” (fl. 14, e-doc. 15).



    Pondera que “não é razoável compelir o ente público ao tratamento em questão, em prejuízo de todas as políticas públicas de saúde que já contam com respaldo orçamentário, tendo em conta que há política pública definida para atendimento da patologia” (fl. 17, e-doc. 15).



    Pede “o provimento do seu Recurso Extraordinário e a consequente anulação da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que rejeitou os embargos de declaração. Caso se entenda satisfeito o requisito do prequestionamento, requer seja provido o presente recurso em razão da afronta aos dispositivos constitucionais acima citados pela Corte Fluminense, no v. acórdão recorrido” (fls. 18-19, e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Este processo deve retornar ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    4. Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Tema 1.234, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    5. Considerando os graves riscos que poderiam decorrer da suspensão do tratamento médico, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento dos medicamentos, na forma deferida na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral. 



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o fornecimento do medicamento à paciente até o julgamento do mérito da matéria trazida na espécie, enquanto perdurar a necessidade da interessada.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora